Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20024240, o exequente requereu o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes ROSELY MENDES LOPES FRANCO, ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12893488, 12893560, 12893668 e 12893682, conforme ID(s) 12893565, 12893569, 12893672 e 12893687. Manifestação do DF no ID: 21042140. Destaca-se que, quanto a ROSELY MENDES LOPES FRANCO, ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO, a respeito dos documentos juntados, a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12893567 - Pág. 1. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 2893567 - Págs. 8, 17, 27, 30,41, e 12893570 - Pág. 1. O ineditismo da demanda resulta da análise do ID: 12893567 - Págs. 23, 31, 35 e 42. No tocante às servidoras ROSELY MENDES LOPES e ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS constam algumas pendências. Na autuação, está expresso o nome ROSELY MENDES LOPES FRANCO ao passo que, nas certidões colacionadas aos autos, consta ROSELY MENDES LOPES. Quanto à servidora ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, analisando a certidão de ID: 12893567 - Pág. 2, verificam-se os processos n. 2009 00 2 006871-6 e 2008.00.2.019700-4. Intime-se o exequente para esclarecer a divergência de sobrenome de ROSELY MENDES LOPES, bem como o ineditismo da demanda em face de ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, colacionando, para tanto, os documentos cabíveis. Brasília, 29 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador